Tribunal: STF
Processo: HC 188569
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IDÊNTICO À IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Moisés Garcia Ferreira, em benefício de Vergílio Barbosa Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 548.039/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 6.5.2017, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Miguelópolis/SP condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal (“assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa”) à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0001754-37.2013.8.26.0352, à qual, em 10.4.2018, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos e determinou a expedição do mandado de prisão (fls. 35-47, vol. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.039/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 24.11.2019. O Relator, Ministro Jorge Mussi, não conheceu da impetração ao fundamento de que se trataria de reiteração de pedidos, pois “os pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foram objeto de apreciação por esta Corte no AREsp 1.414.253/SP, julgado em decisão monocrática posteriormente confirmada pela Quinta Turma que, na sessão do dia 18/6/2019, negou provimento ao agravo regimental“ (fl. 104, vol. 1).
    Em 3.3.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO VERBETE SUMULAR N. 182/STJ. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. A decisão impugnada deixou consignado que a impetração era mera reiteração de pedidos (impugnando com idênticos fundamentos o mesmo acórdão), pois os pleitos de abrandamento de regime e de substituição de pena já foram analisados nos autos do AREsp n. 1.414.253/SP. Esse fundamento, contudo, não foi impugnado pela parte agravante, que, nas razões deste regimental, apenas reiterou os argumentos antes aduzidos no writ. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. Agravo regimental do qual não se conhece”.
    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual se alega que “o MM. Juiz de primeiro grau e o acórdão não aplicaram entendimento sedimentado, uma vez que, a pena base aplicada em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do artigo 359-C do Código Penal, deveria ser substituída por restritiva de direitos”.
    Assevera-se “que a adoção do regime semiaberto ao cumprimento de pena inferior a 04 anos ofende a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental esculpido na CF, que observa necessidade de proporcionar aos apenados condições para uma vida digna. A pena restritiva de direitos proporciona ao apenado uma oportunidade de continuar uma convivência respeitosa com a família, a sociedade e, não tendo que deixar o labor, sendo ainda uma forma de prevenção do aumento da criminalidade e redução da reincidência” (fl. 160, vol. 1).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “a) liminarmente que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, diante da plausibilidade do direito invocado, para que seja substituído o regime semiaberto de cumprimento de pena, por pena restritiva de direitos a ser especificada em juízo de primeiro grau nos autos Ação Penal n. 0001754-37.2013.8.26.0352.
    b) Alternativamente, que seja fixado o regime aberto para o início de cumprimento de pena do paciente nos autos Ação Penal n. 0001754-37.2013.8.26.0352”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A presente impetração é repetição do Recurso em Habeas Corpus n. 186.086, interposto neste Supremo Tribunal pelo mesmo impetrante e em benefício do mesmo paciente, no qual proferi a seguinte decisão em 27.5.2020:
    “(...) 6. O paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 359-C do Código Penal à pena de um ano e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    7. O juízo de origem fixou o regime inicial semiaberto e não converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com os seguintes fundamentos:
    “O descumprimento imotivado de 8 alertas emitidos pelo Tribunal de Contas expõe as vísceras do dolo do acusado, que agiu de forma premeditada para promover o superendividamento do município, comprometendo o equilíbrio intertemporal das contas públicas. A irresponsabilidade fiscal do município gerou um passivo superior a 7 milhões de reais, de significativo impacto no pobre e pequeno Município de Miguelópolis, de óbvias consequências na qualidade dos serviços públicos aqui prestados e na capacidade futura do ente público de cumprir com suas finalidades institucionais. (…)
    Consequências[:] graves, porque gerou passivo superior a sete milhões de reais, como certificado pelo Tribunal de Contas do Estado, valor estratosférico para o padrão módico da pequena Miguelópolis, que comprometeu com maior desvalor o equilíbrio intertemporal das contas públicas, afetando a capacidade do município de honrar seus compromissos e cumprir suas funções constitucionais. (…)
    A considerar a presença de duas vetoriais negativas, com peso significativo, especialmente a premeditação e as graves consequência e extensão dos danos no equilíbrio intertemporal das contas públicas, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, providência que julgo apropriada para adequação punição e prevenção do crime.
    Tendo em vista a culpabilidade grave do acusado, não julgo suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, nego a suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, inciso II, do Código Penal” (fls. 32-34, vol. 1).
    8. No julgamento da Apelação n. 0001754-37.2013.8.26.0352, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva e manteve o regime inicial semiaberto. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
    “Apenamento. Pena-base criteriosamente fixada e mantida acima do mínimo legal, em 1 ano e 9 meses de reclusão, considerando a acentuada culpabilidade do acusado, que, conforme bem observado pelo d. Juízo sentenciante, agiu premeditadamente, ignorando imotivadamente os alertas emitidos por técnicos do TCE, bem como as consequências do delito, facilmente verificáveis através do milionário passivo deixado pela sua gestão, comprometendo a solvência e, até mesmo, a prestação de serviços essenciais à população do carente Município.
    Regime semiaberto adequado, diante das circunstâncias judiciais negativas consideradas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em estrita observância ao disposto pelo art. 33, § 3.º do Código Penal” (fl. 47, vol. 1).
    9. Ao proferir o acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 548.039/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “A irresignação defensiva não merece prosperar.
    Acerca do tema trazido à discussão no habeas corpus, a decisão agravada ficou assim fundamentada, ipsis litteris (e-STJ fls. 104-106; (...):
    O presente habeas corpus não comporta conhecimento, pois se trata, na verdade, de evidente reiteração de pedidos.
    Os pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foram objeto de apreciação por esta Corte no AREsp 1.414.253/SP, julgado em decisão monocrática posteriormente confirmada pela Quinta Turma que, na sessão do dia 18/6/2019, negou provimento ao agravo regimental em acórdão assim ementado (...):
    AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA REQUERIDA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
    1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    2. Na hipótese em apreço, verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa de produção da perícia requerida pela defesa do recorrente, circunstância que afasta a alegada ilegalidade no acórdão recorrido.
    PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. As instâncias de origem concluíram que o agravante, ciente da situação financeira precária do município, assumiu obrigação no último ano de mandado, mesmo tendo sido alertado pelo Tribunal de Contas do Estado quanto ao risco de iliquidez que se aproximava, conduta que se amolda ao crime descrito no artigo 359-C do Código Penal. 2. Desconstituir o entendimento firmado exigiria o aprofundado revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
    REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão e existentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade e consequências do delito, proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra ‘b’ e § 3º, do Código Penal e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    2. Agravo improvido.
    Nesse contexto, conclui-se pela impossibilidade de conhecimento do presente habeas corpus porquanto configurada evidente reiteração de pedidos. Ilustrativamente: [...] Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus. 
    Como se vê, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ser mera reiteração de pedido (impugnando com idênticos fundamentos o mesmo acórdão), pois os pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição de pena já foram analisados nos autos do AREsp n. 1.414.253/SP e, no agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar a argumentação trazida na inicial.
    Do cotejo entre a decisão agravada e as razões do regimental verifica-se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica do único fundamento adotado para não conhecer do writ” .
    10. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da prática delitiva, os quais, se demonstrada a gravidade concreta do crime e consequências, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    É de se anotar que, embora a pena de um ano e nove meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas e as consequências do delito conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: (...)
    Na espécie, como ressaltado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta e nas consequências da conduta praticada pelo recorrente, em especial por ter sido alertado pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a situação das contas do Município de Miguelópolis/SP.
    11. Além de esse fundamento ser suficiente para a denegação da ordem, acrescente-se que o presente recurso ordinário em habeas corpus tem idêntica finalidade do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.576, que transitou em julgado em 15.4.2020.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se”. 
    7. Registre-se que a decisão transcrita foi objeto de agravo regimental, cujo julgamento em Plenário Virtual teve início em 26.6.2020.
    8. Pelo exposto, considerando que a pretensão inserta nesta impetração é reiteração daquela apresentada e decidida no Recurso em Habeas Corpus n. 186.086, não conheço do presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra Cármen Lúcia
Relatora